Tribunal: TJES
Processo: 5007133-38.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007133-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: GILSON GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS CONVENIADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, negou os pedidos de restrição de circulação do veículo via Renajud e de consulta de endereço do requerido nos sistemas conveniados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inclusão de restrição de circulação de veículo via Renajud e a pesquisa de endereço do agravado em sistemas conveniados (INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD) quando infrutíferas as diligências para localização do devedor e do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a desta Corte Estadual consolidaram o entendimento de que é viável o uso da restrição de circulação de veículo automotor via Renajud para viabilizar a localização e apreensão do bem, permitindo a penhora e a satisfação do crédito.

4. Não há necessidade de o exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para a utilização dos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, conforme Tema 219 dos Recursos Repetitivos do STJ (REsp 1112943/MA). Tal medida está em consonância com o princípio da cooperação (art. 6º do CPC), que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para determinar a inserção de restrição de circulação do veículo via sistema Renajud e a realização de pesquisas de endereço do agravado pelos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a restrição de circulação de veículo via Renajud para fins de localização e apreensão do bem em ação de busca e apreensão. 2. A pesquisa de endereço do executado em sistemas conveniados (INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD) independe do esgotamento de diligências extrajudiciais, visando à efetividade da prestação jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 6º; Decreto-Lei nº 911/69.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.820.182/PR; REsp n. 1.778.360/RS; REsp n. 1.744.401/MG; REsp 1112943/MA (Tema 219); TJES, Agravo de Instrumento 5002119-10.2024.8.08.0000; TJES, Agravo de Instrumento 035199006673.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007133-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: GILSON GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que nos autos da “ação de busca e apreensão com pedido liminar” proposta em desfavor de
GILSON GOMES DE OLIVEIRA
, negou o requerimento de restrição de circulação do veículo e o pedido de consulta de endereço nos sistemas conveniados.

Em suas razões, o agravante sustenta, em resumo, a necessidade e legalidade das pesquisas de endereço pelos sistemas conveniados para a localização do paradeiro do requerido e do bem objeto da lide, uma vez que as diligências extrajudiciais restaram infrutíferas. Argumenta, ainda, pela possibilidade de inclusão de restrição de circulação do veículo via Renajud, conforme previsto no Decreto-Lei nº 911/69. Diante de tais argumentos, requer o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo ativo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão objurgada e obter as medidas pleiteadas.

Em decisão liminar, concedi a antecipação da tutela recursal pleiteada (id. 13637305).

Não houve contrarrazões, uma vez que o agravado não foi localizado (id. 14318567).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007133-38.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: GILSON GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Como relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital, que nos autos da “ação de busca e apreensão com pedido liminar” proposta em desfavor de
GILSON GOMES DE OLIVEIRA
, negou o requerimento de restrição de circulação do veículo e o pedido de consulta de endereço nos sistemas conveniados.

Em suas razões, o agravante sustenta, em resumo, a necessidade e legalidade das pesquisas de endereço pelos sistemas conveniados para a localização do paradeiro do requerido e do bem objeto da lide, uma vez que as diligências extrajudiciais restaram infrutíferas. Argumenta, ainda, pela possibilidade de inclusão de restrição de circulação do veículo via Renajud, conforme previsto no Decreto-Lei nº 911/69. Diante de tais argumentos, requer o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo ativo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão objurgada e obter as medidas pleiteadas.

Em decisão liminar, concedi a antecipação da tutela recursal pleiteada (id. 13637305).

Pois bem.

Acerca da restrição de circulação do veículo, verifica-se que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido sob o fundamento de que “não é papel das polícias apreender veículos com restrições judiciais, pois se trata de demanda de interesse estritamente privado”
(id. nº 66263206 – Autos Originários)
.

De plano, denota-se dos autos que o banco recorrente manejou ação de busca e apreensão em desfavor do agravado e, embora deferida a liminar e esgotadas as diligências, não foi possível encontrar o devedor ou o bem móvel, o que levou o agravante a requerer o bloqueio de circulação via RENAJUD.

Cumpre salientar que, apesar do entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau, a jurisprudência do c. STJ possui posicionamento no sentido de ser viável o uso da restrição de circulação de veículo automotor via RENAJUD como meio de viabilizar a localização e apreensão do bem, permitindo a realização da penhora e a satisfação do crédito almejado na busca e apreensão. A respeito, vale citar os seguintes precedentes:

[...] 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema Renajud, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.820.182/PR, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN
, Segunda Turma, J. 8/10/2019, DJe. 18/10/2019).

[...] II -
A viabilização da localização e restrição da circulação do veículo objetiva a realização da penhora, tendo como consequência natural a apreensão do bem,

sendo indevida autorização para manter a circulação deste, dificultando a satisfação do crédito
. III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.778.360/RS, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO
, Segunda Turma, J. 5/2/2019, DJe. 14/2/2019).

[...] 2. O propósito recursal consiste em definir se a ordem judicial de busca e apreensão de veículo, via RENAJUD, com base no DL 911/69, autoriza a restrição de sua circulação. 3.
O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica que interliga o Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, possibilitando consultas e o envio, em tempo real, de ordens judiciais eletrônicas de restrição e de retirada de restrição de veículos automotores na Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM
. 4. A adoção da padronização e a automação dos procedimentos envolvidos na restrição judicial de veículos via RENAJUD, no âmbito dos Tribunais e Órgãos Judiciais, tem como principal objetivo a redução significativa do intervalo entre a emissão das ordens e o seu cumprimento, comparativamente à tradicional prática de ofícios em papel. 5.
A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito
. 6.
Como decorre da própria razão que instituiu as ferramentas eletrônicas de efetividade jurisdicional - BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD -
a ordem de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente autoriza o bloqueio de circulação veicular, com vistas à satisfação da tutela jurisdicional do credor fiduciário, em integral cumprimento à finalidade do DL 911/69
.
7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.744.401/MG, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, J. 13/11/2018, DJe. 22/11/2018).

Outrossim, colaciono entendimento similar já exarado por esta e. Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O banco recorrente manejou ação de busca e apreensão em desfavor do agravado e, em que pese deferida a liminar pleiteada e esgotadas as diligências, não foi possível encontrar o devedor ou o bem móvel, daí porque entende ser devido o bloqueio de circulação via RENAJUD. 2.
A
jurisprudência do Colendo STJ possui posicionamento sedimentado no sentido de ser viável o uso da restrição de circulação de veículo automotor via RENAJUD, como meio de viabilizar a localização e apreensão do bem, realização da penhora e satisfação do crédito almejado na busca e apreensão.
3. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, 10 de junho de 2024. RELATORA Data: 10/Jul/2024 (TJES – 1ª CÂMARA CÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 5002119-10.2024.8.08.0000 – Des. RELATOR MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Assunto: Cédula de Crédito Bancário - Data: 10/Jul/2024)

Ademais, no que concerne ao indeferimento pelo Juízo primevo de buscas em sistemas fornecidos por este Tribunal de Justiça, quais sejam, INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, sob o fundamento de que não foram esgotadas as diligências para obtenção do endereço do executado, compreendo que tal exigência não se sustenta diante da comprovada dificuldade em localizar o agravado.

Diante da constituição em mora (id. nº 50472539 – Autos Originários) e das tentativas infrutíferas de intimação realizadas pelos oficiais de justiça (id. nº 55347818 – Autos Originários), a concessão das buscas eletrônicas se impõe, em análise sumária, como medida necessária para assegurara efetiva prestação jurisdicional e viabilizar o prosseguimento da busca e apreensão.

Além disso, em julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que não há necessidade de o exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD (REsp 1112943/MA - Tema 219). É no mesmo sentido o posicionar deste Tribunal de Justiça, veja-se:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo.
2.
A própria codificação processual estabelece no art. 319, §1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado
.
5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199006673, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

Ainda, a realização da diligência em questão é consectário do que prevê o artigo 6º do Código de Processo Civil, consubstanciado no dever de cooperação entre os atores processuais para obtenção da decisão de mérito em tempo razoável.

Com tudo isso, a reforma da decisão é medida que se impõe, notadamente, porque, embora deferida a liminar para busca e apreensão, o processo não avança sem a localização do bem e do executado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para confirmar a medida liminar concedida (id. 13637305), a fim de determinar a inserção de restrição de circulação do veículo via sistema RENAJUD e a realização de pesquisas de endereço do agravado pelos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)